Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-28.2019.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. REVISIONAL DE CLÁUSULA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE AUSENTE. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE. RESSARCIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SIMPLES. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I – A r. sentença cuja fundamentação exposta não se coaduna à pretensão da parte não se confunde com ausência de fundamentação, especialmente quando devidamente declinadas as razões de decidir pelo Juízo a quo. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença.
II – O reajuste anual por sinistralidade foi abusivo, pois as rés não se desincumbiram do ônus probatório quanto à demonstração da elevação dos custos do contrato.
III – O precedente constante do EREsp 1413542/RS, quanto à repetição do indébito, somente se aplica às cobranças indevidas realizadas após a publicação do respectivo acórdão, ocorrida em 30/3/21, conforme modulação de seus efeitos.
IV– A repetição de eventual indébito será simples, art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a operadora-ré efetuou os reajustes das mensalidades amparada em cláusula do contrato, cuja nulidade foi reconhecida no presente julgamento.
V – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
VI – Apelação parcialmente provida.